Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714608-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA JOSENI RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa Joseni Rodrigues de Lima em face da r. decisão (ID 186621439, na origem) que, em sede de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Danos Morais movida em desfavor de Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 57831068). No despacho de ID 57873624, oportunizou-se à Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, a declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 58329047). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Reitere-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator